Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001356-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME - CNPJ: 13.497.782/0001-68 (APELADO), CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 447.440.138-72 (APELADO), RENATO FURTADO RODRIGUES - CPF: 187.200.647-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME - CNPJ: 13.497.782/0001-68 (APELANTE), CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 447.440.138-72 (APELANTE), RENATO FURTADO RODRIGUES - CPF: 187.200.647-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME

APELANTE(S):

RENATO FURTADO RODRIGUES

APELANTE(S):

CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO

APELADO(S):

RENATO FURTADO RODRIGUES

APELADO(S):

MT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO BNDES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS E LEGAIS. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação monitória ajuizada visando a cobrança de débito oriundo de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, com sentença de procedência que determinou a constituição de título executivo judicial, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão monitória, considerando o lapso temporal entre o vencimento da dívida e a citação dos requeridos; e (ii) estabelecer quais encargos devem incidir sobre o débito após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O prazo prescricional quinquenal para a cobrança do saldo devedor de Cartão BNDES inicia-se na data do vencimento da última parcela da última transação realizada com o cartão, que no caso ocorreu em 16/03/2016, tornando tempestiva a ação ajuizada em 13/01/2020.

4. A demora na citação não pode ser imputada ao credor, mas ao comportamento furtivo dos devedores que se mudaram sem comunicar o novo endereço, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

5. Em ações monitórias, os encargos contratuais (moratórios e remuneratórios) incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando a relação contratual de inadimplência cede lugar à relação processual, cujas regras de atualização são ditadas pela legislação pertinente.

6. Conforme a Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do CC/2002, o valor apresentado na inicial deve ser atualizado pelo IPCA desde o ajuizamento da ação até a citação válida, a partir de quando incidirá apenas a SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso dos réus desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional quinquenal para a cobrança do saldo devedor de Cartão BNDES inicia-se na data do vencimento da última parcela da última transação realizada com o cartão. 2. Em ações monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento da ação, quando então o débito passa a ser atualizado pelos índices legais. 3. Conforme a Lei no 14.905/2024, na ausência de convenção, o débito deve ser corrigido pelo IPCA até a citação, incidindo a partir daí a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME

APELANTE(S):

RENATO FURTADO RODRIGUES

APELANTE(S):

CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO

APELADO(S):

RENATO FURTADO RODRIGUES

APELADO(S):

MT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida nos d
a
Ação Monitória
n 1001356-09.2020.8.11.0041 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
MT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito em título executivo judicial o crédito contratual no valor descrito na inicial,

a ser acrescido de juros de mora de 1%

ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

Em razões recursais de ID. n. 331167456, sustenta a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSSO
, na condição de curadora especial dos requeridos, a ocorrência da prescrição originária.

Argumenta que, segundo a orientação do STJ, o prazo prescricional para a propositura da ação monitória (fundada em título prescrito ou não) se inicia no dia subsequente ao do vencimento do próprio título, não havendo que se falar em necessidade de exaurimento do prazo para a propositura da ação executiva

Assevera que, no caso, o prazo quinquenal (art.206, § 5o, I do CC/2002) para o manejo da ação monitória iniciou-se na data do vencimento da dívida (16/01/2015) e, embora a ação tenha sido ajuizada em 13/01/2020, a citação válida somente ocorreu em 23/09/2024.

Aduz que, na hipótese dos autos, a prescrição se operou em 16/01/2020, antes mesmo do próprio despacho inicial, que foi proferido em 31/03/2020.

Defende que a demora na citação, imputável ao Judiciário, que não providenciada no prazo de 10 (dez) dias, impede a retroação do marco interruptivo da prescrição à data da propositura da ação de que trata o art. 240, § 2o, do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a ocorrência da prescrição quinquenal originária no presente caso, tendo em vista que entre o vencimento da dívida e a citação efetiva dos requeridos decorreu mais de nove anos.

Por sua vez, apela o banco autor em razões de ID. n.

331167461 suscitando que a sentença incorreu em contradição ao determinar a atualização do débito por juros legais de 1% ao mês e INPC.

Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada, em caso de inadimplência, devem incidir os encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas os encargos legais.

Subsidiariamente, pleiteia que no caso de não ser admitido o computo dos encargos contratuais desde o vencimento, que seja a aplicada a taxa SELIC a título de juros de mora, a ser computada desde a citação, cumulativamente com a correção monetária pelo índice IPCA, que deverá incidir a partir do vencimento da obrigação.

Em contrarrazões de ID. n.
331167465 a instituição financeira autora pugnou pelo desprovimento do apelo dos requeridos refutando a tese de prescrição, atribuindo a demora na citação à dificuldade de localização dos devedores, a ensejar a incidência da Súmula 106 do STJ.

Em contrarrazões de ID. n. 331167473, a curadora especial dos réus defendeu a manutenção da sentença no que tange aos encargos de mora, argumentando que a pretensão do banco configura excesso e viola o princípio da menor onerosidade, pelo que pugnou pelo desprovimento do apelo do banco autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo ressai da inicial, em 29/08/2013, as partes firmaram contrato particular de financiamento denominado
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob o No 404.205.453
(82658269), com o limite até o valor de R$100.000,00.

Posteriormente, em data de 17/10/2014, firmaram ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO ao
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES No 404.205.453
(82658269), com a finalidade de alterar o limite para o valor de R$ 200.000,00.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, tais contratos possuem cláusula de renovação automática expressamente vinculada às disposições previstas no
Regulamento de Utilização do Cartão BNDES
registrado sob o n. 861076 no Cartório Marcelo Ribas 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, cujo qual consubstancia as normas de utilização do Cartão BNDES.

Nesse contexto, depois de muito usar o cartão em questão, os réus tornaram-se inadimplentes, de modo que cobradas as taxas de mercado e encargos contratados na forma prevista nas cláusulas gerais dos instrumentos acostados, o débito contratual atingiu em 16/01/2020

R$574.058,46
.

A instituição financeira credora ajuizou em 13/01/2020 a presente ação monitória.

Recebida a inicial, após infrutíferas tentativas de citação pessoal o juízo determinou a citação dos requeridos por edital, ocasião em que foi nomeada Defensoria Pública desta Comarca como curadora especial, para defesa dos réus, em caso de inércia destes.

No prazo para a resposta, a defensoria apresentou embargos monitórios suscitando, (a) a nulidade da citação por edital; e (b) a ocorrência da prescrição originária da pretensão autoral, requerendo, no mérito (c) a improcedência da monitória por negativa geral.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que rejeitou as prefaciais de nulidade da citação e da prescrição, julgando procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Da Prescrição da pretensão monitória
.

Conforme relatado, defendem os requeridos a ocorrência da prescrição originária da pretensão monitoria.

Argumentam que o prazo quinquenal, iniciado com o vencimento da dívida em 16/01/2015, teria se esgotado antes da citação válida, ocorrida apenas em
setembro de 2024
, afastando a retroação prevista no art. 240 do CPC/15.

A tese, contudo, não prospera.

Com efeito, o lapso prescricional para a cobrança do saldo devedor de Cartão BNDES somente é deflagrado na data do vencimento da última parcela da transação/operação/compra realizada com o referido cartão.

Esse entendimento prestigia a natureza do contrato, que envolve múltiplas operações de crédito com vencimentos distintos. Nesse sentido, vide a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRIPCIONAL. CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA PARCELADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRIPCIONAL A CONTAR DA FATURA EM QUE CONSTA A ÚLTIMA PARCELA DA DERRADEIRA COMPRA REALIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. I - Ação monitória para cobrança de débitos de fatura de cartão de crédito vencida e não paga por envolver dívida em quantia certa e determinada constante de documento particular, emitido por operadora de cartão de crédito, está sujeita à prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC/2002; II – In casu,
o termo inicial para contagem do prazo prescricional não deve ser o da data da última compra realizada pela autora, e, sim, o do vencimento da última parcela referente a esta última compra efetuada, que no caso, somente ocorreu em dezembro de 2011, já que a demandada realizou compra parcelada em dez vezes
; III - Via de consequência, se a última parcela da dívida (10/10) foi constituída em 10/12/2011 (última fatura emitida constando a última parcela de compra efetuada), aplicando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do CC de 2002, conclui-se que o débito não foi fulminado, mormente porque a ação foi interposta em agosto de 2016; IV – Recurso conhecido e provido. (TJ-SE - Apelação Cível: 0026610-73.2016.8.25.0001)

No caso concreto, o
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 331166384 - Pág. 5) o último lançamento com o cartão se deu em 16/03/2016, correspondendo a um desconto de R$2.690,61, referente à 26a (vigésima sexta) de um total de 48 (quarenta e oito) parcelas de uma operação de compra descrita como “PEDAL COMERCI PARC 26/48 CUIABA”. Vejamos:

Adotando-se a data deste último lançamento como
dies a quo
, o prazo quinquenal para a propositura da ação se estenderia até 16/03/2021. Como a ação foi ajuizada em 13/01/2020, revela-se manifestamente tempestiva.

Ademais, ainda que se considerasse outro marco temporal, a demora na citação não pode ser imputada ao credor.

O histórico processual demonstra inúmeras tentativas frustradas de localização dos devedores nos endereços que eles próprios forneceram.

Tal comportamento, de se mudar sem comunicar o credor, viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Afinal, segundo a orientação do STJ,
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(STJ - Terceira Turma, AgRg no AREsp 543.277/SE).

Assim, o tomador do empréstimo que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a cobrança sem informar o credor, em ato evidentemente temerário, de modo a frustrar as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua citação.

Diante desse comportamento furtivo dos devedores e das sucessivas diligências infrutíferas, atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o atraso na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) – PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM A CITAÇÃO DO EXECUTADO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – SUCESSIVOS INDEFERIMENTOS DE CITAÇÃO POR EDITAL DEPOIS MUITAS TENTATIVAS FRACASSADAS POR CARTA, MANDADO E PRECATÓRIA EM VÁRIOS ENDEREÇOS DIVERSOS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL DO EMITENTE QUE SE MUDA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O CREDOR – RECURSO PROVIDO. Corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação de execução dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele por este informado no contrato bancário exequendo, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, atendeu apenas o quarto pedido de citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde o manejo da ação executiva.- (N.U 0009019-50.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTULADA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MANTIDO - NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – ARGUIDA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – TOMADOR DO EMPRÉSTIMO QUE MUDA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O BANCO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA DA CITAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – ATRASO NO DEFERIMENTO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS EM CONTAS CORRENTES (ART.833, IV E X, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LABORAL DO CRÉDITO CONSTRITO – RECURSO DESPROVIDO. [...]

tomador do empréstimo que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar o credor, em ato desprovido de boa-fé, de modo a frustrar as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização
como condição ao arresto, sendo absolutamente legítima a citação editalícia nesses casos. Consoante a súmula 106 do STJ, proposta a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se operou dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário – que demorou a atender o pedido de citação por edital com anos de atraso, se limitando a determinar a reiteração de medidas já fracassadas. [...] (N.U 1018324-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, a prejudicial de prescrição deve ser afastada.

Dos encargos

O banco autor busca a reforma da sentença para que os encargos contratuais incidam sobre o débito até o seu efetivo pagamento, em substituição à atualização por juros legais e INPC determinada pelo juízo de origem.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Nesse contexto, nas hipóteses de ações monitórias e de cobrança pelo rito ordinário – nas quais o contrato que embasa o crédito judicialmente perseguido já perdeu sua força executiva – os encargos contratuais (moratórios e remuneratórios) incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Isso ocorre porque, com a judicialização da dívida, a relação contratual de inadimplência cede lugar à relação processual, cujas regras de atualização do débito são ditadas pela legislação pertinente, visando recompor o valor da moeda e compensar a mora processual.

Nesse sentido, aliás, vide os precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

Nesse particular, conforme
Demonstrativo
de ID. n. 331166384, no valor apresentado na inicial (R$574.058,46) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados, quais sejam, juros remuneratórios de 0,98% ao mês debitados e capitalizados, juros de mora de 1% ao mês, e multa de 2% sobre o saldo devedor final. Vejamos:

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Com isso, não há como acolher a pretensão recursal do banco credor.

Todavia, s
ubsidiariamente, o banco autor pleiteia, desatendida a postulação principal, seja a aplicada a taxa SELIC a título de juros de mora, a ser computada desde a citação, cumulativamente com a correção monetária pelo índice IPCA, que deverá incidir a partir do vencimento da obrigação.

Neste ponto o apelo do autor merece acolhimento.

Isso porque, a
sentença foi proferida em 24/02/2025, após, portanto, o advento da Lei n. 14.905/2024 de 28/06/2024, e que, dentre outras coisas, alterou a redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, que trata da correção e dos juros de mora legais.

Com efeito, a partir da nova lei, o parágrafo único do art.389 do CC/2002 passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 389.

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
,
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo.”

Por sua vez, o §1o do art.406 do mesmo Código passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1o

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
deste Código
.”

E pela interpretação lógico-sistemática entre os dois dispositivos acima transcritos, é possível inferir que a taxa legal de juros de mora corresponde à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período.

Sendo assim,

o valor apresentado na inicial, já atualizado pelo credor segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passará a ser atualizado pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação em 13/01/2020 até a data da citação válida, a partir de quando o crédito perseguido será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), que, na linha do §1o do art.406 do CC/2002, já engloba tanto os juros de mora legais como o a correção monetária do período.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo dos réus, pelo que majoro os honorários advocatícios por eles devidos, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, para o equivalente a 11% do valor atualizado da causa. Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso do autor determinar que o crédito monitório – já atualizado pelo banco apelante

de acordo com segundo os encargos do contrato até o ajuizamento da ação – passe a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação (13/01/2020) até a data da citação válida, a partir de quando o crédito será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026